Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ATENÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE x POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA PARA ALTERAR A VERBA ALIMENTAR.
1. Os pais têm obrigação de zelar e cuidar dos filhos, principalmente, mas, não exclusivamente, dos filhos menores, fornecendo, na proporção de seus recursos, não só os alimentos indispensáveis para o desenvolvimento do corpo, mas, também, tudo o mais que seja necessário para consecução de uma sobrevivência digna, a exemplo de vestuário, medicação, educação e lazer, até que tenham idade suficiente e estejam aptos a manterem-se por si sós, sem necessitar do auxílio ou da caridade de terceiros.
2. A fixação de alimentos deve obedecer rigorosamente ao binômio “necessidade x possibilidade”, imposto pelo art. 1.694, § 1o do Código Civil.
3. No caso em análise, considerando a capacidade financeira reduzida do autor, ora recorrente, demonstrada por meio de diligências do Juízo, somados à notícia do nascimento de uma 3a filha, no dia 05.07.2021, e à notícia de que a alimentanda, nascida em 11.04.2006, realiza tratamento médico de depressão junto a instituições públicas de saúde, desde 01.12.2019, sem ter demonstrado qualquer tipo de gastos com medicamentos de uso controlado, justifica-se, neste caso específico, REDUZIR o valor da pensão ampliada na origem, para o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente, mantendo, desde modo, o valor original inserido no acordo de alimentos homologado em 16.09.2020.
4. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.